Tribunal: TJPA
Processo: 0026700-51.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026700-51.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO LEVY DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 140, §3º DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA ALIADO ÀS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS, EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Data

vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito é extreme de dúvidas, não se configurando apenas em meros indícios, diante do depoimento extrajudicial da vítima e das testemunhas, em Juízo, elementos estes que demonstram a prática da injúria qualificada pelo apelante, pelo que se deve dar provimento ao recurso ministerial, a fim de que o réu seja condenado pelo crime do art. 140, §3º do CPB.

2. Sentença reformada para fixar ao réu a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que ABSOLVEU o réu Antonio Levy dos Santos da prática do crime capitulado no
art. 140, §3º do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 01.09.2016, a vítima Reginaldo Souza de Paula compareceu à delegacia para pedir providências acerca do crime de injúria racial cometido pelo acusado, que é seu vizinho. O ofendido, que se declarou negro, homossexual e professar religião de matriz africana, informou que sofre constantemente alegações preconceituosas por parte do réu, e que tais agressões verbais começaram há cerca de um ano, quando a enteada do acusado passou a morar com ele. Desde então, quase todos os dias a vítima é chamada pelo denunciado de
“preto vagabundo, macumbeiro, gorila”
etc.

Prossegue a exordial relatando que testemunhas confirmaram ter presenciado inúmeros momentos em que o acusado xingou a vítima. No dia 28.08.2016, em um desses momentos, Francisco, amigo da vítima e também pai de santo, estava com o ofendido e teria ouvido os xingamentos proferidos pelo acusado, oportunidade em que Francisco tomou ciência de que a vítima era ofendida frequentemente pelo autor do fato. Em sede policial, o denunciado admitiu que no dia em questão estava no quintal de sua casa, viu o ofendido discutindo com Ana Dalva (sua companheira) e dando um tapa no peito dela, razão pela qual discutiu com o ofendido e o chamou de
“macumbeiro”
; contudo, negou ter proferido ofensa racial, pois também é negro, bem como, alegou que discutiu apenas uma vez com a vítima e que estava arrependido.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime do art. 140, §3º do CPB,
tendo em vista que o conjunto probatório constante dos autos, consistente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, são uníssonos e aptos a comprovar, de maneira incontroversa, a materialidade e a autoria do crime em tela.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a sentença foi proferida em consonância com o insuficiente arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, do qual exsurge dúvida, que deve ser dirimida em favor do réu.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório contido nos autos, eis que a vítima e as testemunhas relataram detalhadamente o ocorrido por ocasião do cometimento do delito, senão vejamos.

A vítima Reginaldo Souza de Paula afirmou, em seu depoimento em sede policial (fl. 09 dos autos digitalizados):

“(...) o declarante se declara homossexual; Que, o declarante é da religião africana Candomblé; Que, o declarante é vizinho de ANTONIO LEVY há aproximadamente cinco anos; Que, o declarante alega que a discriminação por parte de ANTONIO LEVY começou há um ano e três meses, desde quando ANA CLAUDIA DE LIMA, enteada de ANTONIO foi morar com o mesmo; Que, o declarante convidou a enteada de ANTONIO para morar com ele, pois, certo dia ao chegar em casa, viu que este estava esquentando o cadeado do quarto dela para tentar abrir, o que causou preocupação no mesmo devido ANTONIO ingerir muita bebida alcóolica diariamente; Que, ANTONIO chama o declarante de "VIADO SAFADO, PRETO VAGABUNDO, MACUMBEIRO, GORILA", quase todo dia e por isso resolveu denunciá-lo; Que, o declarante alega que ANTONIO ainda o chama de traficante e usuário de droga, o que causou mais revolta no mesmo; Que, o declarante alega que fica constrangido com os escândalos de ANTONIO, pois, ele não respeita nem quando o mesmo está com cliente. (...)”

A testemunha Francisco Alves da Silva afirmou em Juízo, de acordo com seu depoimento constante do PJE, que recordar das falas ditas pelo acusado. Disse que era vizinho da vítima Reginaldo e que no dia do fato estava havendo uma reunião no quintal da casa dele, momento que presenciou as palavras proferidas pelo acusado à vítima que foram, textuais,
“macumbeiro, safado, viado, negro safado, negro sem vergonha, todo macumbeiro é viado!”
. Afirmou que foi a única vez que presenciou essas agressões verbais, mas que a vítima já havia lhe contado sobre esses acontecimentos, pois já sofria anteriormente as agressões de Antônio. Informou que havia outras pessoas no local, Ana Dalva e sua a filha, ambas “filhas de santo” da vítima. Disse que o acusado estava alterado e questionava a mulher Ana Dalva do porquê estaria no barraco de Reginaldo. Disse não saber dizer se a vítima estava alcoolizada.

A testemunha Ana Dalva Teixeira Lima narrou em Juízo, de acordo com seu depoimento constante do PJE, que na época dos fatos era casada com o réu. Afirmou que presenciou diversas situações em que Antônio ofendia a vítima Reginaldo. Disse que toda vez que o réu chegava bêbado, ofendia a vítima de "macumbeiro safado, preto, etc.". Disse que as palavras ofensivas aconteciam com frequência, pois o acusado bebia praticamente todos os dias. Menciona que hoje em dia ainda tem contato com a vítima, pois é seu pai de santo. Afirmou que a vítima não retribuía as ofensas.

Por sua vez, o apelado, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria do crime. Disse que sua ex-mulher Ana Dalva passava o dia na casa da vítima e que começou a sumir as coisas de sua casa. No dia dos fatos, disse que sentiu falta do botijão de gás e que foi ao quintal chamar a sua mulher para conversar sobre o fato, momento que presenciou Reginaldo batendo no peito de Ana Dalva, e logo falou que ele não teria direito de fazer aquilo com sua mulher, pois não era pai, e consequentemente foi ofendido de “velho, corno, safado”, momento em que revidou a ofensa chamando-o de “viado, macumbeiro”. Afirmou que estava ocorrendo culto na casa da vítima (que é pai de santo) e as pessoas estavam ingerindo bebida alcoólica. Disse que é moreno, assim como o ofendido. Relatou que se arrependeu de ter revidado as ofensas feitas inicialmente pela vítima.

Com efeito,
o arcabouço probatório colacionado aos autos foi apto a confirmar os fatos expostos na denúncia
, não obstante a negativa do réu, no sentido de que apenas revidou as ofensas proferidas pelo ofendido.

As testemunhas foram firmes, coesas e precisas nas suas colocações, confirmando em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, os relatos que fizeram na Delegacia.

Ainda que a vítima não tenha comparecido em Juízo, mister frisar que sua declaração dada na fase policial não pode ser desprezada, eis que se encontra em consonância com os supramencionados depoimentos testemunhais colhidos em Juízo
.

Já o depoimento do réu, este sim, encontra-se isolado nos autos.
Não restou comprovada, em momento algum, a retorsão imediata
– conforme entendeu o juiz sentenciante – a qual somente é aplicada a quem, após sofrer injusta provocação, e tomado de violenta emoção, responde àquela provocação com uma injúria.

Aliás, data vênia o entendimento daquele magistrado, tal instituto nem mesmo ensejaria um decreto absolutório, sendo, somente causa excludente de pena
, a teor do art. 140, §1º, inciso II do CPB.

Ora, o crime de injúria qualificada constante do §3º do retrocitado dispositivo se concretiza quando, inequivocamente, há intenção de se atingir a honra subjetiva de determinada pessoa, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, por meio de expressões de natureza discriminatória, referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Logo, vislumbra-se, no caso em apreço, a presença de provas judicializadas com relação à conduta imputada ao apelado, que se utilizou de palavras com conteúdo discriminatório, com a intenção de ferir a honra do querelado, em razão de sua raça e religião, caracterizando o crime tipificado no art. 140, §3º, do CPB.

Nem o fato asseverado pelo juiz de que acusado e vítima
“provavelmente têm a mesma origem étnica”
é capaz de legitimar que palavras injuriosas sejam proferidas contra outra pessoa.

Como bem ressalta o jurista Guilherme de Souza Nucci, no artigo “Auto-racismo é legítimo e constitucional?” (disponível em
https://guilhermedesouzanucci.jusbrasil.com.br/artigos/560174180/auto-racismo-e-legitimo-e-constitucional”
):

“(...) Se uma pessoa, que poderia ser alvo de discriminação, em lugar disso, resolver discriminar, por evidente, encaixa-se no perfil ilícito da conduta. Não há permissividade para que qualquer pessoa possa operar a segregação por mecanismos espúrios.

Um negro que odeia negros, por exemplo, não tem o direito de, valendo-se de sua condição, disseminar o ódio racial. (...)”

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE 1. Há provas suficientes para condenação quando a palavra da vítima, narrada de forma coerente nas fases extrajudicial e judicial, é corroborada por testemunha ocular dos fatos e parcialmente confirmada pela versão da ré. 2. Admissível o arbitramento de valor mínimo pela reparação dos danos morais conforme entendimento jurisprudencial consolidado, ante a gravidade das ofensas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1409390, 07017366020218070016, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. INJURIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CP. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CRIME IMPRESCRITÍVEL. MÉRITO. INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS ACUSATÓRIAS. INAPLICABILIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. DESPROVIMENTO. 1. “De acordo com o magistério de Guilherme de Souza Nucci, com o advento da Lei n.9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão.” – STJ AgRg no AREsp 686965/DF. 2. A prova acusatória é suficiente para legitimar o decreto condenatório, consubstanciada nos depoimentos da vítima e testemunhas de acusação e gravação das ofensas raciais operadas em aplicativo de mensagem em grupo. 3. O valor da indenização por danos morais visa compensar as sequelas deixadas nas vítimas em razão das ofensas raciais sofridas, porém, o valor em dinheiro nunca alcançará os reais impactos que condutas dessa natureza causam na vida dessas pessoas. O Réu afirmou ser vendedor, perceber renda variável e está sendo patrocinado por advogado particular, portanto, plenamente possível ele acordar no Juízo das Execuções como poderá adimplir tal obrigação. 4. O valor de 10 salários mínimos fixados na sentença não é pena de multa, e sim corresponde à conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos de prestação pecuniária. O Apelante não provou que não tem meios para arcar com tal obrigação, e cabe ao Juízo da Execução adequar os meios de adimplemento. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA - 5341023, 5341023, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-10)

Por conseguinte,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito em tela é extreme de dúvidas, de modo que
hei por bem reformar a sentença guerreada, para CONDENAR o réu ANTONIO LEVY DOS SANTOS como incurso na sanção punitiva do crime previsto no
art. 140, §3º do CPB.

Passo, então, à dosimetria da pena do réu, obedecendo à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não excedeu aquela considerada normal à espécie
, não ultrapassando, a meu ver, a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, são-lhe
desfavoráveis,
visto que, da certidão de antecedentes às fls. 161/162 dos autos, consta uma condenação com trânsito em julgado, relativa ao cometimento de crime anterior ao delito em questão.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como desfavoráveis, por ter o réu proferido a injúria no momento em que a vítima se encontrava com outras pessoas em seu quintal, em meio a um culto da religião professada pela vítima, ultrapassando aquelas consideradas normais ao crime.

As
consequências do crime
são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância neutra, ante a súmula nº 18/TJPA, segundo a qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, hei por bem fixar a pena-base em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno definitiva
, em face da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de diminuição e/ou aumento.

O regime de cumprimento de pena é o
aberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Preenchidos todos os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal,
concede-se ao acusado a substituição pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o réu ANTONIO LEVY DOS SANTOS pelo crime de injúria racial, prevista no art. 140, §3º do CPB, fixando-lhe a sanção de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, substituída por duas
penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal
, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/11/2022